Tribunal: TJDFT
Processo: 0745512-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745512-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO AMANCIO DOS SANTOS, JULIA CAROLINA CARVALHO AGRAVADO: RESTAURANTE DON VITORINO LTDA, MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO AMANCIO DOS SANTOS e OUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos dos embargos à execução opostos pelos ora agravantes em face da execução movida por RESTAURANTE DON VITORINO LTDA, rejeitou a impugnação ofertada e homologou o laudo pericial grafotécnico de ID 154110011 - 1a instância. Esclarecem, inicialmente, os ora agravantes que os embargos manejados têm por escopo a extinção da execução, em razão do contrato que a fundamenta ser fraudulento, contendo assinatura falsa. Salientam ser necessária a realização de nova perícia, para que sejam sanados quaisquer vícios, vez que o CPF usado não pertence a Vinicius e a rubrica usada para assinatura do referido documento também não é dele. Apontam a urgência na concessão da tutela recursal pleiteada, com fim de evitar danos graves ou de difícil reparação para os agravantes com a continuidade da execução, sendo cabível a suspensão da decisão, até que sejam sanadas todas as controvérsias do contrato, objeto do laudo pericial. Requerem, in limine, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão agravada. Sem preparo, eis que os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça (decisão de ID 86366379 - 1a instância). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Os agravantes fundamentam a pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso na necessidade de sustar os efeitos da decisão impugnada, sobrestando a execução, pelo menos até serem esclarecidas todas as supostas controvérsias existentes no contrato que aparelha o feito executivo. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Trata-se de embargos à execução opostos por ADRIANO AMANCIO DOS SANTOS e JULIA CAROLINA CARVALHO em desfavor de RESTAURANTE DON VITORIO LTDA. Determinada a realização de perícia, foi elaborado o laudo de ID 154110011. Intimadas as partes, as embargantes apresentaram impugnação ao laudo, sob o argumento da existência de contradição diante das informações prestadas, bem como acerca da correta interpretação dos dados pela perita, sem contudo indicar objetivamente e de maneira técnica os possíveis equívocos. Intimada a perita para esclarecimentos, aduz na petição de ID 168583805 tratar-se de compreensão errônea do laudo por parte dos autores, esclarecendo os pontos levantados. É o breve relatório. Decido. De plano observo ser incabível a impugnação ao laudo pericial, considerando tratar-se de argumentos genéricos e desprovidos de fundamentos aptos a ensejarem sua alteração. A jurisprudência deste TJDFT é firme quanto à necessidade de a impugnação ao laudo pericial ser apresentada de maneira objetiva e específica como meio válido para infirmar o trabalho técnico apresentado. Nesse sentido: “(...) 3. A impugnação ao laudo pericial deve ser necessária e satisfatoriamente objetiva e específica. 4. Impugnação genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho de outro experto não autoriza nem invalida a formação de convicção judicial. (...)”. (Acórdão 1082283, 07113897620178070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 22/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Por servir como órgão auxiliar do juiz, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, considerado pelo magistrado na formação de seu livre convencimento. Essa a razão por que a impugnação a laudo pericial deve ser fundamentada, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. (...)”. (Acórdão 1032057, 07026675320178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 25/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, REJEITO a impugnação da parte autora e HOMOLOGO o laudo pericial de ID 154110011. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor da perita do valor depositado aos autos ao ID 122909781, recolhidos a título de honorários. Observem-se os dados bancários indicados ao ID 124633481. Após, anote-se conclusão para a sentença. Publique-se. Nesse juízo de cognição não exauriente, tenho por escorreita a posição adotada pelo magistrado a quo, ante a ausência de impugnação específica sobre o laudo pericial apresentado. Cumpre recordar que a execução foi suspensa inicialmente, até a realização da perícia grafotécnica, mesmo não estando seguro o Juízo, justamente por entender o magistrado que era necessário esclarecer a suposta falsidade da assinatura aposta no contrato. Contudo, após a realização da perícia, frise-se, feita de forma detalhada e explicativa, concluiu a expert que, apesar do CPF anotado a caneta no contrato não pertencer à pessoa de Vinícius, a assinatura é, de fato, dele. O resultado não agradou aos embargantes que questionaram a perita, contudo, os esclarecimentos fornecidos não alteraram a conclusão do laudo que, por sua vez, foi homologado pelo Juízo, justamente em razão da impugnação apresentada se mostrar genérica e sem qualquer objetividade quanto a eventuais erros existentes, não sendo, portanto, suficiente para infirmar sua conclusão. De uma leitura atenta ao laudo grafotécnico colacionado aos autos na origem (ID 154110011 - 1a instância), evidencia-se que a expert atendeu aos comandos do art. 473, do CPC, explicando detalhadamente a técnica utilizada para a verificação da assinatura questionada, não tendo os ora agravantes trazido qualquer fundamento objetivo para desacreditar a conclusão encontrada. Desta feita, forçoso reconhecer que não resta evidenciado, pelo menos nesse exame inicial, próprio do momento, a probabilidade do direito. Ora, não há justificativa para a realização de nova perícia. Não basta o mero inconformismo da parte com o resultado encontrado, o pedido de nova prova técnica deve vir embasado em premissa concreta que demonstre a existência de erro no laudo elaborado. Ademais, a decisão de homologação não é capaz de produzir seus efeitos imediatamente, porque condicionada à preclusão, conforme se observa da parte final acima transcrita. Assim, também não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É cediço que: “A interposição do recurso competente impede a preclusão da matéria ali examinada e decidida, tendo em vista o seu efeito obstativo.” (Acórdão 1636685, 07237972620228070000, Rel.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T. Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausentes os requisitos necessários, inviável à concessão do pleito liminar. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator